Tribunal: TJDFT
Processo: 0740200-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740200-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: SARA RAQUEL CAVALCANTE MARQUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO CARLOS CHAGAS D E S P A C H O Intime-se, novamente, a Fundação Carlos Chagas para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar os dados bancários para o recebimento da quota. Brasília, 1 de fevereiro de 2024 17:02:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador